Tribunal: STF
Processo: Rcl 82711
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Sandra Lucia Piske Finotto contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1000340-81.2022.5.02.0063, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 58 e 59 e nas ADIs nºs 5.867 e 6.021.



    Sandra Lucia Piske Finotto narra que, na origem, ajuizou o Processo nº 0002746-73.2014.5.02.0063 em desfavor de Banco do Brasil S.A., o qual transitou em julgado e está na fase de Cumprimento Provisório de Sentença nº 1000340-81.2022.5.02.0063.



    Alega a reclamante que a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), mantida pelo TST, afronta o que decidido nas ADCs nºs 58 e 59 e nas ADIs nºs 5.867 e 6.021., eis que



    “a despeito da sentença em fase de conhecimento (transitada em julgado em 2016) ter determinado expressamente que a liquidação por cálculos, deveria ser feita nos termos da Lei 8177/91, a decisão que se pretende cassar ignora o comando transitado em julgado. 



    O TRT, quando do julgamento do Agravo de Petição do Banco (...) deu-lhe provimento para reformar os termos da sentença homologatória dos cálculos” (e-doc. 1, p. 5).



    Assevera que “os índices de juros e correção não foram objeto de recurso pelo Banco” (e-doc. 1, p. 5), não tendo sido a matéria analisada no TRT 2 e tampouco no TST.



    Sandra Lucia Piske Finotto defende, sob essa perspectiva, que a sentença que transitou em julgado “determinou a aplicação da Lei 8177/91, que, no caput do art. 39, estabelece o índice TR para atualização monetária do débito” (e-doc. 1, p. 6).



    Aduz que a controvérsia dos autos em origem transitou em julgado em 3/3/2016, “ou seja, em momento anterior às decisões proferidas nas ADCs 58 e 59”. No ponto, alega que



    “as decisões proferidas nas próprias ADCs, modulando seus próprios efeitos, determinaram que, se eventual decisão anterior, já transitada em julgado, confrontar os seus termos, é a decisão anterior que deve prevalecer, sob pena de haver insegurança jurídica e violação à coisa julgada” (e-doc. 1, p. 6).



    Discorre a reclamante que 



    “[a]penas após a homologação dos cálculos, prevendo os índices previstos na r. sentença e indicados expressamente pelo banco, é que ora [beneficiário], ao invés de quitar a execução, atravessou manifestação nos autos, alegando a configuração de fato superveniente – que seria o julgamento proferido nos autos da ADC 58, ocorrida em 18/12/2020. 



    (...)



    Registre-se que, na execução, o Banco do Brasil se manifestou sobre os cálculos em 04/04/2022, apenas os impugnando quanto à quantidade de horas extras, reflexos, INSS patronal e honorários advocatícios, ou seja, concordando com os demais pontos, especialmente quanto à aplicação da Lei 8.17791 no que diz respeito à correção monetária e juros de mora” (e-doc. 1, p. 8)



    Aponta, ainda, que 



    “[o]s cálculos foram homologados em 18/04/22, inclusive tendo a D. vara do Trabalho acolhido em parte a impugnação do Banco. Desta decisão foi expedido mandado para pagamento. E apenas em 17/05/2022 o Banco atravessa uma petição, alega fato superveniente e pretende que haja a revisão dos cálculos quanto à correção monetária” (e-doc. 1, p. 23).



    Requer, assim, 



    “d) o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão de todo e qualquer ato/decisão autos do Cumprimento de Sentença Provisória n. 1000340-81.2022.5.02.006. 



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas Cumprimento de Sentença Provisória n. 1000340-81.2022.5.02.006 (desde o acórdão prolatado em Agravo de Petição), dado o manifesto desrespeito ás teses firmadas no julgamento das ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF” (e-doc. 1, p. 26)



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADC nº 58, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme à Constituição, ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei nº 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto que o Plenário desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    O STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 



    Restou assentado, também, que “os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária)”.



    Observo, ainda, que o entendimento do julgado paradigma foi reafirmado com o reconhecimento da repercussão geral da matéria no Tema nº 1.191, em 17/12/21. 



    In casu, depreende-se dos autos que a 63ª Vara do Trabalho de São Paulo, em ata de audiência da qual resultou a sentença de parcial procedência, proferida em 12/2/2016, nos autos do Processo nº 0002746-73.2014.5.02.0063, condenou o Banco do Brasil S.A., parte ora beneficiária, ao pagamento de verbas trabalhistas, fixando-se a incidência de juros e correção monetária nos seguintes termos: 



    “Liquidação por cálculos, devidos juros de mora desde o ajuizamento da ação, observada a súmula 200 do TST e correção monetária (nos Lermos da Lei 8.177/91), computada observando-se as épocas próprias, assim consideradas os vencimentos de cada parcela e em relação a salários a súmula 381 do TST. Com relação aos danos materiais e morais a correção monetária deverá incidir a contar da publicação da sentença, vez que o valor encontra-se atualizado até a presente data” (e-doc. 48, p. 51 - Grifei).



    Compulsado os autos do Cumprimento de Provisório de Sentença nº 1000340-81.2022.5.02.0063, observo que o juízo, ao apreciar o requerimento realizado de aplicação do cálculo de liquidação do novo entendimento do STF nas ADC nºs 58 e 59, indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:



    “Vistos. 



    Homologados os cálculos de liquidação, a reclamada requer a aplicação dos termos definidos na ADC 58 no que tange à correção monetária a ser utilizada, alegando fato superveniente, ID. f3006ea. 



    Preclusa a oportunidade, a reclamada foi devidamente intimada a contestar os cálculos ofertados, apresentando sua manifestação em 04/2022, ID. 9eea56a, sem qualquer impugnação acerca do índice utilizado para apuração de juros e correção monetária, tanto o é que a própria ré utilizou a TR com juros de mora de 1% em seus cálculos ofertados ID. c6017ff. 



    Assim, apresentados seus cálculos em 04/2022, sem qualquer oposição quanto aos índices utilizados, não há que se falar em fato superveniente o julgamento da ADC 58 pelo STF em 18/12/2020. 



    Mantenho incólume a decisão de ID 40b727e” (e-doc. 50, p. 65 - Grifei).



    Contra essa decisão, o Banco do Brasil S.A. interpôs agravo de petição, tendo o TRT 2 lhe dado provimento nos seguintes termos:



    “Da correção monetária e juros 



    Alega, a executada que a decisão proferida pelo E. STF, nas ADC 58 e 59 deve ser observada por imperativo constitucional.



     Razão lhe assiste, no aspecto. 



    Importa destacar que a r. sentença nada referiu a respeito dos índices de correção monetária e juros, sobrestando a matéria para a fase de execução, ao deixar de esclarecer quais percentuais deveriam aplicados ao crédito exequendo. 



    E a questão relativa ao índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhistas já não mais comporta digressões, em face do quanto decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 18/12/2020, no julgamento do mérito da ADC 58 em conjunto com a ADC 59, ADI 5867 e 6021. 



    Na ocasião, restou assentada a inconstitucionalidade da TR, por não fazer frente à perda inflacionária e ofender o direito de propriedade. 



    Também ficou decidido que, enquanto o legislador pátrio não disciplinar um novo critério de atualização dos créditos trabalhistas, deverá ser observado o IPCA-E, na fase pré-judicial, e a SELIC, que engloba juros e correção monetária, na fase judicial, respeitadas as situações consolidadas sob a égide da coisa julgada e os pagamentos quitados sob a interpretação então vigente. 



    In casu, como já visto em linhas transatas, não há, nestes autos, decisão transitada em julgado fixando qualquer índice para correção monetária, não sendo considerada como tal a mera confecção de cálculos com índice diverso, até porque afrontaria o que decidido pelo E. Pretório. 



    A lide ainda se encontra em fase recursal, porque a questão relativa à atualização não foi tratada antes, como bem disciplinou o efeito modulatório declarado pela Corte Constitucional, de sorte que a observância do imperativo é imediata, nessa fase procedimental, cabendo ressaltar que a presente decisão não implica julgamento extra ou ultra petita, tampouco denota ofensa ao primado do non reformatio in pejus, pois a definição dos critérios de atualização monetária, incluindo os juros, decorre do efeito vinculante e obrigatório da r. decisão do Pleno do C. STF. 



    Assim, acolho a insurgência para determinar a aplicação do IPCA-E, na fase pré-processual, e a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, a partir da propositura da ação. 



    Provejo” (e-doc. 51, p. 56-57 - Grifei).



    Delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, verifica-se que, na sentença proferida na fase de conhecimento, houve apenas a menção genérica à observância de critérios legais, não constando de forma expressa qual índice a ser adotado para fins de correção monetária e de juros de mora.



    Entendo, assim, que incide na espécie o entendimento vinculante formado no julgamento das ADC nºs 58 e 59 e das ADI nºs 5.867 e 6021 — no qual o STF debateu sobre a constitucionalidade de critérios de atualização monetária de débitos judiciais —, assentando a preservação da eficácia da coisa julgada tão somente quanto aos títulos judiciais que fixam expressamente o índice de correção monetária a incidir no caso concreto e determinando, quanto aos demais, a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC, consoante assentado nos itens 6, 7 e 9 da ementa do referido julgado paradigma:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    (...)



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    Nesse sentido, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 53.659, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/6/22; Rcl nº 50.117, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/4/22; Rcl nº 49.545, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/22; Rcl nº 50.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/11/21; Rcl nº 50.107, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/10/21; Rcl nº 49.310, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/10/21; e Rcl nº 49.740, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/10/21.



    Nessa medida, entendo que a atuação da autoridade reclamada na execução do Processo nº º 1000340-81.2022.5.02.0063 vai ao encontro da eficácia vinculante do paradigma, não havendo que se falar em desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente